Tribunal: TJDFT
Processo: 0707865-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707865-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEONIL DA SILVA SANTOS, DANIEL FRANCISCO DA SILVA PACIENTE: CLAUDIONOR RODRIGUES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pelos advogados DANIEL FRANCISCO DA SILVA e LEONIL DA SILVA SANTOS em favor de CLAUDIONOR ROGRIGUES DA SILVA, qualificados, em que apontam como autoridade coatora o d. Magistrado da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 44321417), os impetrantes narram que, no dia 11.01.2023, policiais militares, em patrulhamento, receberam informação, via rádio, sobre uma casa no Riacho Fundo em que haveria uma possível receptação de veículo automotor. Indicam que, de acordo com os relatos prestados pelos agentes policiais, o paciente estava em frente à residência. Dizem que o paciente, em seguida, entrou para sua residência e, após, saiu com um rapaz em outro veículo, com a finalidade de fumar maconha, sendo surpreendido com a chegada de viaturas, que iniciaram uma perseguição. Relatam que o condutor do veículo empreendeu fuga e informou ao paciente que no carro havia droga. Destacam que o paciente pediu para descer do veículo, já que não possuía envolvimento com os entorpecentes. Mencionam que, antes mesmo do desembarque, os policiais efetuaram disparos de arma de fogo contra o veículo, fato ocultado pelos agentes na Delegacia. Informam que o paciente foi agredido pelos policiais, que queriam o desbloqueio do aparelho celular. Acrescentam que os agentes foram até a residência do paciente, mas nada foi encontrado. Alegam que o uso da força pelos policiais não foi proporcional. Salientam que no momento da abordagem o paciente não estava com substância entorpecente. Registram que o condutor do veículo, na Delegacia, informou que o paciente não tinha conhecimento da droga, mas apenas da maconha apreendida. Reforçam a ocorrência de agressões pelos agentes policiais no momento da abordagem, o que caracteriza abuso de autoridade. Defendem que tais ilegalidades autorizam a concessão do pedido liminar. Fazem menção à disciplina prevista no artigo 312, § 2°, do Código de Processo Penal. Argumentam que o único fundamento para a preventiva está relacionado à vida pregressa do paciente. Apregoam a possibilidade de concessão de medidas cautelares diversas da prisão na hipótese. Pedem a concessão da ordem de habeas corpus liminarmente. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial do writ, não vislumbro razão que autorize a concessão da liminar pleiteada. Ao contrário da tese aduzida pela Defesa, a prisão cautelar foi devidamente fundamentada nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Ao que se colhe da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a abordagem policial e as agressões relatadas pelo paciente foram devidamente analisadas pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, que destacou que o acusado haveria agredido os agentes, dando causa ao uso de força progressiva (ID 146680512). Também há o destaque para a dinâmica delitiva, com menção ao fato de que o paciente, no momento da perseguição, arremessou porções de droga pela janela no carro, vindo, na sequência, a pular do carro em movimento para iniciar uma fuga a pé; ao lado disso, foi apreendida expressiva quantidade de droga e de dinheiro. Confira-se: Com efeito, consta dos autos que os autuados deram ensejo a uma perseguição policial ao veículo que conduziam, ocasião em que o autuado Claudionor teria arremessado porções de droga pela janela do carro, vindo, ainda, na sequência, a pular do carro em movimento para iniciar uma fuga a pé. Consta ainda, que o autuado Rafael continuou dando ensejo à fuga na condução do automóvel, além de ter dispensado porção de droga. Por fim, ressalta-se que da operação policial foram apreendidas expressiva quantidade de droga (1 porção de crack, com 997g; 1 porção de maconha, com 13g; 1 porção de crack, com 429g), além de expressiva quantia em dinheiro (R$1.260,00). Ou seja, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Em reforço, válida a menção ao relato prestado pelo agente policial responsável pela perseguição do paciente, que perante a autoridade policial assim ilustrou os fatos (ID 146591464): (...) que na fuga, o passageiro, posteriormente identificado como CLAUDIONOR RODRIGUES DA SILVA lançava diversas porções de alguma substância e, na altura da QN16, pulou do carro em movimento, rolou no chão e correu em direção a mata; que o declarante e um companheiro desceram da viatura e iniciaram a perseguição a pé, tendo a viatura continuado a perseguição ao veículo; que quando alcançaram CLAUDIONOR, esse, mesmo após todas as ordens de parada, mão na cabeça, não deixava ser algemado e reagia com violência, dando chutes e socos, tanto que no ato machucou o dedo da mão do SD. Jaílson (...) Ainda, ao indeferir o pedido de liberdade provisória do réu (RelPri 0704060-97.2023.8.07.0001), o Juízo da ação penal mais uma vez examinou e ressaltou a presença dos requisitos da prisão preventiva (ID 147829810). Não bastasse, a decretação da custódia cautelar encontra fundamento nos antecedentes do acusado, que é reincidente em roubo e homicídio, responde a ação penal por organização criminosa, além do que se encontra em cumprimento de pena (ID 146591472). Todos esses elementos, em conjunto, são aptos para embasar a custódia cautelar, haja vista a presença, em concreto, do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. De tal maneira, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. De tal maneira, à míngua de flagrante ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator, inviável o acolhimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo da ação penal o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator